Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-27.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000902-27.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UGNEILDA LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE
RIO REAL
. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PR
E
CATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE
OU RATEIO
AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO.
IRRETROATIVIDADE
DO ART. 5º DA EC Nº 114/2021. CR
ÉDITO RECEBIDO EM 12/11/2020.
NATUREZA EXTRAORDINÁRIA D
A COMPLEMENTAÇÃO
.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA
LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não tem aplicação retroativa o Art. 5º e § único da EC nº 114/2021, que constitucionalizou regra segundo a qual os valores recebidos pelos Estados e Municípios da União por força de ações judiciais a título de complementação de parcela do FUNDEF tem aplicação vinculada da qual no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, na forma de abono, vedada a incorporação.

2. Em razão dessa irretroatividade, a norma acrescentada à constituição por emenda não alcança os valores recebidos antes de 17/12/2021, data de entrada em vigência da EC nº 114/2021, como os discutidos no objeto da lide, recebido pelo Município por precatório antes de 12/11/2020.

3. Não incidindo o novo parâmetro de constitucionalidade, a situação dos autos amolda-se à jurisprudência reiterada no sentido de não terem os professores direito subjetivo a repasse ou rateio do valor da complementação, dado a inaplicabilidade do Art. 22 da Lei 11.497/2007 em razão da excepcionalidade da verba, na esteira do entendimento do TCU convalidado pelo STF na ADPF nº 528 e da incidência da autonomia administrativa na especificação da utilização da verba dentro da destinação vinculada.

4.
APELAÇÃO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000902-27.2023.8.05.0216
, em que figura como Apelante
UGNEILDA LIMA SANTOS

e, como Apelado, o

MUNIC
Í
PIO DE RIO REAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador(a) de Justiça